Tribunal: TJSP
Processo: 1062350-81.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento de cassação do direito de dirigir. Aplicação antecipada da penalidade. Inadmissibilidade. Necessidade de exame da defesa administrativa apresentada tempestivamente. Artigo 25 da Resolução n. 732/2018, do CONTRAN. Segurança concedida em parte. Reexame necessário desprovido.